Tribunal: TJMT
Processo: 1013442-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013442-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA FLAVIA SILVA ASSUNCAO MARQUES - CPF: 045.350.151-63 (APELADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA – RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC) – ABUSIVIDADE DA CONDUTA E DA CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

É ilícita a retenção de valores decorrentes de salário ou remuneração depositados em conta corrente para a satisfação de débitos de cartão de crédito, por força da impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

A existência de cláusula contratual prevendo a autorização de débito em conta para quitação de obrigações vencidas não autoriza a instituição financeira a apropriar-se da integralidade ou de parcela substancial dos proventos do consumidor, sob pena de violação ao mínimo existencial e à proteção consumerista (Art. 51, IV, do CDC).

A privação indevida de recursos destinados à subsistência do indivíduo ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação, ante o sofrimento e a angústia causados pela impossibilidade de honrar compromissos básicos.

O valor indenizatório fixado na sentença mostra-se adequado às particularidades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013442-70.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO INTER S/A

APELADA:

ANA FLÁVIA SILVA

ASSUNÇÃO MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO INTER
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT,
Dr. Jamilson Haddad Campos,
lançada nos autos da ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
ANA FLÁVIA SILVA ASSUNÇÃO MARQUES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a ilicitude da
retenção integral e/ou parcial do salário da autora realizada em 30/12/2023 para pagamento de dívida de cartão de crédito; condenou o requerido a restituir à autora, na forma simples, o valor remanescente retido indevidamente, no importe de R$ 1.072,33 (um mil e setenta e dois reais e trinta e três centavos), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024, bem como, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que agiu em exercício regular de direito, uma vez que a autora se encontrava inadimplente com diversas faturas de cartão de crédito e que havia previsão contratual expressa autorizando o débito em conta para quitação de obrigações vencidas.

Argumenta o apelante que a Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, utilizada como fundamento na sentença, não se aplica ao caso concreto, pois esta versaria sobre contratos de mútuo bancário, enquanto a lide trata de dinâmica de cartão de crédito e conta de livre movimentação.

Alega, ainda, que a natureza salarial dos valores não foi cabalmente demonstrada, uma vez que a conta não possuía caráter exclusivo de conta-salário, permitindo a compensação contratual após o crédito dos valores.

Prossegue o apelante afirmando a ausência de falha na prestação do serviço, detalhando o histórico de inadimplência da fatura de final no 6591 e explicando que o cancelamento da função crédito gerou o vencimento antecipado da dívida, conforme previsto em contrato anuído pela parte.

No que tange à condenação por danos morais, o banco sustenta a inexistência de ato ilícito e de prova de efetivo abalo psicológico ou violação à dignidade da autora, defendendo que o ocorrido não ultrapassou o mero dissabor cotidiano ou descumprimento contratual, o que afastaria o dever de indenizar.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado é excessivo e desproporcional (Id.
354873411)
.

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 354873413.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da retenção de valores em conta corrente da apelada decorrente de verba salarial, efetuada pelo Banco Inter para a quitação de faturas de cartão de crédito em atraso, bem como à configuração de danos morais decorrentes de tal conduta.

No que tange à falha na prestação do serviço, em que pese a argumentação do banco apelante sobre a existência de cláusula contratual autorizativa e o exercício regular de direito, o entendimento é de que é ilícita a retenção de natureza salarial para a quitação de débitos de cartão de crédito, ainda que haja previsão contratual.

Ao contrário do que sustenta o banco, a distinção entre mútuo bancário e dívida de cartão de crédito não autoriza a retenção unilateral de salários.

A proteção recai sobre a
natureza da verba retida

(salário/remuneração) e não sobre a origem da dívida. Ao realizar o débito automático sem autorização específica para aquele montante ou ao reter o saldo total da conta, o banco priva o consumidor dos meios necessários à sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.

Nesse sentido, as cláusulas contratuais que autorizam a retenção/compensação automática e integral de valores para pagamento de dívidas são consideradas nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada. Portanto, a restituição dos valores retidos indevidamente é medida que se impõe, tal como determinado pelo magistrado de primeiro grau.

Logo, correta a sentença ao declarar a ilicitude da retenção e determinar a restituição dos valores remanescentes que extrapolaram a normalidade da utilização da conta, não merecendo reforma a sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO
. COBRANÇA INTEGRAL DE PARCELAS SUSPENSAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
RETENÇÃO DE VALOR EM CONTA-SALÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. A decisão confirmou a devolução de valor indevidamente cobrado em cartão de crédito (R$ 5.007,77), impôs a retomada do parcelamento original e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com atualização e juros pela taxa Selic, em razão de cobrança inesperada e integral sobre verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a legitimidade passiva do banco na demanda relacionada à contestação de cobrança realizada no cartão de crédito administrado pela instituição;

(ii) a existência ou não de falha na prestação do serviço e de abuso na conduta bancária ao realizar cobrança integral sem aviso prévio;

(iii) a caracterização do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado em primeiro grau;

(iv) a alegação de enriquecimento sem causa e a possibilidade de regresso do banco contra terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento dos serviços prestados ao consumidor, assumindo responsabilidades previstas no CDC, inclusive quanto ao dever de informação.

4. Ao lançar, de forma unilateral e sem aviso prévio, o valor integral das parcelas anteriormente suspensas, a instituição violou os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, gerando surpresa ao consumidor e comprometendo sua estabilidade financeira.

5. A conduta abusiva enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a prova de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade.

6. A retenção indevida de verba alimentar em conta-salário configura lesão à dignidade do consumidor e autoriza a compensação por dano moral, considerando-se a gravidade do impacto financeiro e a expectativa legítima quanto ao desfecho da contestação bancária.

7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não havendo enriquecimento sem causa, pois a indenização decorre de ofensa relevante à esfera jurídica do autor.

8. A obrigação de fazer — restituição do valor e manutenção do parcelamento — encontra amparo na necessidade de reestabelecer o equilíbrio contratual e garantir o respeito aos direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A administradora de cartão de crédito responde solidariamente por falhas na prestação de serviços financeiros, inclusive quando relacionadas à cobrança indevida de parcelas suspensas.

2. A cobrança integral e não comunicada de valores suspensos, com débito em conta-salário, caracteriza prática abusiva, violadora do dever de informação e ensejadora de dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.663.305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 03.08.2017; TJMT, RI 1032694-24.2020.8.11.0001, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 30.03.2021.”
(N.U 1020446-81.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025).

Quanto ao
dano moral
,
este resta configurado
in re ipsa
. A privação indevida de recursos financeiros de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento cotidiano ou o simples descumprimento contratual. A incerteza quanto à capacidade de honrar compromissos básicos, como alimentação e moradia, gera angústia e abalo psicológico que justificam a reparação extrapatrimonial.

Em relação ao
quantum
indenizatório, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, entendo que o valor se mostra razoável e proporcional, atendendo às finalidades punitiva e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte autora. O montante está em harmonia com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo retenção indevida de verbas alimentares por instituições financeiras.

Por fim, não vislumbro razões para a reforma da sentença, que bem aplicou o direito ao caso concreto, protegendo a parte vulnerável da relação de consumo contra práticas arbitrárias de autotutela por parte do banco.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, e por consequência, majoro, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026